Tribunal: TJDFT
Processo: 0707948-17.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PEDIDO RECURSAL SEM FUNDAMENTAÇÃO. ART. 932, III, CPC. CONHECIMENTO PARCIAL. RECURSO DA RÉ. OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. INADIMPLEMENTO. CONFIGURADO. CULPA. CLÁUSULA PENAL. MULTA CONTRATUAL. ART. 408, 409 E 410, CC. EXIGIBILIDADE. RECURSO DA AUTORA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. MORA EX PERSONA. PRECEDENTES. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não deve ser conhecido o recurso no ponto em que formula pedido de reforma da sentença sem fundamentação, uma vez que o apelante não apresentou nenhum argumento para embasar a procedência do seu pedido ou para repelir os fundamentos adotados na sentença para julgá-lo improcedente. Preliminar de ausência de impugnação específica suscitada de ofício e acolhida.
2. A parte que anuiu com o contrato não pode deixar de cumprir as obrigações contratuais que assumiu, sob o argumento de que o contrato deixou de ser economicamente vantajoso, sem arcar com as penalidades contratualmente previstas para o caso de inadimplemento.
3. Constatado o inadimplemento total da obrigação contratual por culpa de uma das partes do contrato, a outra parte tem a opção de exigir o pagamento da multa imposta na cláusula penal estipulada no contrato, nos termos dos arts. 408, 409 e 410 do Código Civil.
4. No caso das obrigações contratuais líquidas com termo certo, a mora se constitui de pleno direito na data do vencimento (mora ex re), computando-se os juros a partir do vencimento; contudo, nas obrigações ilíquidas ou sem termo fixado, a mora se constitui por meio de interpelação judicial ou extrajudicial (mora ex persona), computando-se os juros a partir da citação.
5. Os juros moratórios incidentes sobre multa contratual decorrente de cláusula penal são computados a partir da citação. Precedentes.
6. Preliminar de ausência de impugnação específica suscitada de ofício e acolhida. Recurso da ré parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido. Recurso da autora conhecido e não provido. Sentença mantida.